Tribunal: TJMT
Processo: 0001042-59.2013.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001042-59.2013.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - CPF: 015.200.369-06 (ADVOGADO), ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 932.606.879-04 (ADVOGADO), ALACIR SILVA BORGES - CPF: 290.295.389-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.212.352/0001-85 (AGRAVADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), DERMIVAL FRANCESCHI NETO - CPF: 302.262.318-60 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), ALACIR SILVA BORGES - CPF: 290.295.389-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - CPF: 015.200.369-06 (ADVOGADO), ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 932.606.879-04 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), DERMIVAL FRANCESCHI NETO - CPF: 302.262.318-60 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.212.352/0001-85 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTO NOGUEIRA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALLACE ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.485.616-88 (ADVOGADO), WALLACE ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.485.616-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5o, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de inovação recursal e ausência de oportunidade para impugnação de questões na via recursal.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por P
ousada Portal da Amazônia Ltda.
, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 660 (id 154073168).

A Agravante alega, em síntese, que
“não se trata de questão infraconstitucional como lançado na decisão agravada, pois a análise deve individualizar cada caso, partindo-se de uma visão finalística do Direito, cujo axioma buscado, ao menos em maior grau, é a Segurança Jurídica e a defesa da Liberdade, por prestações estatais positivas e negativas”.

Reitera que
“considerando que no caso em análise a sentença foi integralmente lastreada em DOCUMENTO NOVO trazidos aos autos pela Recorrida, sobre o qual NÃO foi permitido que a Recorrente se pronunciasse a respeito – conforme bem assentado no acórdão recorrido -, há vício processual insanável, pela ofensa aos incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição: ‘XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;’ ‘LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’.”

Ressalta que
“o respeito à garantia do contraditório impõe que o juízo, antes de aplicar de ofício alguma regra legal ou de requalificar a controvérsia, inovando a discussão até então travada no processo, ouça as partes, sob pena da anulação do julgamento, por infração ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição”.

Sustenta que
“a ofensa à Constituição Federal presente neste caso é evidentemente direta, uma vez que prescinde da análise de qualquer dispositivo infraconstitucional para ser analisada”.

Argumenta que
“o Tema 660 do STF versa sobre uma decisão do Ministro Gilmar Mendes, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário distribuído sob o número 748371 RG/MT, em que a discussão permeou acerca de uma eventual afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa – cerceamento de defesa – referente a falta de intimação do autor da purgação da mora por parte do réu”.

Pontua que
“o Tema 660 do STF não guarda relação ao caso posto em análise, via recurso extraordinário, pois diferentemente do quanto decidido no AgRe 748371 não houve uma ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, mas sim direta”.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de reformar a decisão agravada e, assim fazendo, determinar a remessa dos autos ao Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, haverá de lhe dar provimento para a fim de anular o julgamento proferido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua flagrante afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Recurso tempestivo (id 172406194).

Contrarrazões no id 175288678.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

V O T O

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à suposta afronta direta soa princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Aduz a Agravante que
“não se trata de questão infraconstitucional como lançado na decisão agravada, pois a análise deve individualizar cada caso, partindo-se de uma visão finalística do Direito, cujo axioma buscado, ao menos em maior grau, é a Segurança Jurídica e a defesa da Liberdade, por prestações estatais positivas e negativas”.

Sustenta que
“a ofensa à Constituição Federal presente neste caso é evidentemente direta, uma vez que prescinde da análise de qualquer dispositivo infraconstitucional para ser analisada”.

Pontua que
“o Tema 660 do STF não guarda relação ao caso posto em análise, via recurso extraordinário, pois diferentemente do quanto decidido no AgRe 748371 não houve uma ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, mas sim direta”.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
,
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, não há falar em distinção no presente caso, e, assim, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal e ao contraditório, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023